Tribunal: CARF
Processo: 10280.720265/2014-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720265/2014-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.590 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
F PIO & CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO.
Constatado que os fatos ocorridos não são os previstos em lei como fato
gerador do crédito tributário, deve haver a declaração de nulidade do auto de
infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720265/2014-96
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.590 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720265/2014-96

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão que julgou
improcedente a impugnação apresentada pela ora recorrente.
Em síntese, em procedimento de revisão interna, a Autoridade Lançadora
verificou que os valores de IRPJ e CSLL (estimativas) não foram pagos nem declarados em
DCTF. Informa que as DCOMPs foram apresentados para compensar os débitos apurados, mas
após a análise dessas declarações, considerou-as não declaradas, com fulcro nos incisos X e XI
do §3o do art. 41 da IN RFB 1.300/2012, porquanto entendeu que se trata de matéria já apreciada
pela Autoridade Administrativa.
Assim, foi lavrado auto de infração para exigência de multa isolada em função da
ausência de quitação das estimativas de IRPJ (com fulcro no art. 44, inciso II, alínea b, da Lei n°
9.430/96).
Este processo (paradigma) é referente à Multa Isolada no valor de R$ 272.376,52
pelo não recolhimento de estimativa de IRPJ no AC 2010. O outro processo se refere à multa
isolada no valor de R$ 102.375,55 de estimativa de CSLL (10280.720266/2014-31, conforme se
extrai do Relatório Fiscal (fl. 50)
Diante das alegações apresentadas na impugnação sobre os processos em que se
discutem as DCOMPs, baixou-se o processo em diligência para a juntada do processo de
habilitação do crédito e cópia das decisões proferidas referente aos PAFs que versam sobre os
créditos (fls. 85/86), com relatório conclusivo pela Autoridade.
Em resposta, juntaram-se os documentos de fls. 91 e ss., o Relatório conclusivo
(fls. 139 e ss.) e o Termo de Encerramento de Diligência (fl. 152).
O Julgador a quo informou que a análise do suposto crédito ocorreu nos autos do
processo administrativo no 10280.000155/2008-66. Como a DRJ/BEL, por intermédio do
Acórdão no 01-21.212 de 29/03/2011, manteve a decisão da unidade de origem no que concerne
à ocorrência da prescrição (dos créditos reconhecidos judicialmente), julgou improcedente a
impugnação, mantendo o lançamento da multa isolada.
Em sua defesa exordial, em síntese, a ora recorrente alega que:
 Não houve lançamento da obrigação principal, tal como definido no artigo 113
do Código Tributário Nacional - CTN;
 A multa isolada exigida não tem qualquer similitude com a hipótese de que trata
o dispositivo legal em que se amparou a autoridade autuante;
 A multa isolada de que trata o art.44, II, "b" da Lei 9.430/96 só pode ser exigida
se houver o lançamento de ofício de alguma obrigação principal;
 É o que se depreende do que consta do caput daquele dispositivo: "Nos casos de
lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:";
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.590 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720265/2014-96

 O lançamento de ofício só pode ser realizado se ocorrerem quaisquer das
hipóteses mencionadas no artigo 149 do CTN, do que não se cogita neste auto
de infração;
 No processo administrativo em que se discute aquelas declarações de
compensação, o Fisco deixou de cumprir decisão judicial passada em julgado,
considerando como créditos exigíveis conta a Fazenda Nacional todos aqueles
que estão reconhecidos pela expressa homologação de tais créditos nos
processos administrativos 10280.003771/2005-26 (PIS) e 10280.003770/2005-
81 (COFINS), cuja cópia se requer como prova do contribuinte;
 Em verdade, depois de homologados os valores dos créditos pela autoridade
administrativa competente é que surgiu um debate inútil e de gravíssimas
proporções onde um Auditor Fiscal, isoladamente, resolveu ele mesmo e sem
qualquer provocação ou motivação válida, declarar prescrito o crédito já
deferido em decisão judicial passada em julgado, confirmada pelo tribunal
regional federal da primeira região e devidamente homologado pela autoridade
administrativa competente;
 A insólita situação jurídico-processual acarretou a inversão da ordem processual
para se permitir que um agente de hierarquia inferior, deixasse de cumprir
decisão administrativa formal de órgão hierarquicamente superior, revisão de
decisão judicial passada em julgado por agente do estado e a inaceitável
modificação de sentença judicial passada em julgado;
No Recurso Voluntário, explica os fatos, reitera as razões e sustenta que “a
Decisão recorrida, não merece prosperar, em especial por não preencher os requisitos legais
intrínsecos ao ato e, ainda, por não representar, data máxima vênia, a correta aplicação do direito
ao caso concreto”. Requer então o cancelamento do processo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em síntese, em procedimento de revisão interna, a Autoridade Lançadora
verificou que os valores de IRPJ e CSLL (estimativas) não foram pagos nem declarados em
DCTFs.
Informa
que
as
DCOMPs
no.
23056.17798.310513.1.3.54-4502
e
no.
34550.69126.310513.1.3.54-5793 foram apresentados para compensar os débitos apurados, mas
após a análise dessas declarações, considerou-as não declaradas, com fulcro nos incisos X e XI
do §3o do art. 41 da IN RFB 1.300/2012, porquanto considerou que se trata de matéria já
apreciada pela Autoridade Administrativa. Assim, lavrou-se a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, com fulcro no art. 44, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.430/96.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.590 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720265/2014-96

De plano, cumpre registrar que a Autoridade Lançadora não deveria adentrar ao
mérito no que toca à homologação das declarações com que a interessada pretendeu extinguir as
estimativas. Quem deve considerar não declarada a DCOMP é a Autoridade que analisa a
compensação e emite o respectivo Despacho Decisório, cuja matéria está sendo discutida no
Processo 10280.000155/2008-66.
Considerando que as DCOMPs foram entregues em 31/05/2013, indicando multa
e juros para adimplir as estimativas referentes ao AC 2010, antes do Procedimento de Revisão
Interna e lavratura do respectivo Auto de Infração — os quais foram cientificados apenas em
29/01/2014 —, não há que se falar em multa isolada por falta do recolhimento de estimativa.
As estimativas estão confessadas tempestivamente (DCOMPs entregues em
31/05/2013), não há a falta do recolhimento de modo a permitir o lançamento da multa isolada.
Outrossim, pelo mesmo motivo, considero improfícua a diligência realizada para a
juntada dos processos de habilitação de crédito (cf. Despacho — fls. 85 e ss.), tendo em vista que
a análise do mérito quanto a legitimidade do crédito e consequente homologação das DCOMPs
(incluindo as estimativas deste processo) , como bem exposto pelo Julgador a quo, será realizada
no Processo Administrativo no. 10280.000155/2008-66.
Em consulta a este processo de crédito (PAF no. 10280.000155/2008-66 — site
do CARF), verificamos que foi retirado de pauta, em sessão de 17 de março de 2020:

Considerando assim que o motivo para o lançamento da multa isolada foi o não
reconhecimento das compensações declaradas referente aos débitos de estimativa de IRPJ —
constantes
das
DCOMPs
no.
23056.17798.310513.1.3.54-4502
(fl.
10)
e
no.
34550.69126.310513.1.3.54-5793 (fl. 34) —, e, como exposto no voto condutor da decisão de
piso “análise do suposto crédito ocorreu nos autos do processo administrativo no
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.590 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720265/2014-96

10280.000155/2008-66”, que está pendente de decisão definitiva, a meu ver, seria o caso de
nulidade da Decisão proferida, tendo em vista a impossibilidade de se decidir acerca da presente
autuação. Caberia aguardar o desfecho naquele processo para se decidir a legitimidade do
lançamento aqui em análise.
No entanto, como exposto, as DCOMPs foram entregues em 31/05/2013,
indicando multa e juros para adimplir as estimativas referentes ao AC 2010, antes do
Procedimento de Revisão Interna e respectivo Auto de Infração — os quais foram cientificados
apenas em 29/01/2014. As estimativas estão confessadas, e serão cobradas mesmo que não haja
crédito suficiente para a homologação da compensação.
Ainda, a motivação do lançamento padece de impropriedade, visto que a
Autoridade Lançadora não era a Autoridade competente para considerar as DCOMPs como não
declaradas.
Assim, não há que se falar em multa isolada por falta do recolhimento de
estimativa, o que leva a nulidade do próprio Auto de Infração.
Conclusão
Desta forma, VOTO por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o
lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital